Tribunal: TJSP
Processo: 1051578-26.2022.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO DA FURP – Pretensão autoral de se manter vinculado a plano de saúde custeado pela fundação pública empregadora, mesmo após a adesão ao Programa de Desligamento Incentivado ("PDI") – Óbito de uma autora que impõe reconhecer em relação a ela a extinção do feito sem resolução de mérito por se tratar de

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. TUTELA ANTECIPADA LIMINAR – SERVIDOR PÚBLICO DA FURP – Pretensão autoral de se manter vinculado a plano de saúde custeado pela fundação pública empregadora, mesmo após a adesão ao Programa de Desligamento Incentivado ("PDI") – Óbito de uma autora que impõe reconhecer em relação a ela a extinção do feito sem resolução de mérito por se tratar de direito intransmissível (artigo 485, inciso IX, §3o do CPC) - A Lei no 9.656/1998 e a Resolução no 488 da ANS garante a manutenção do benefício ao segurado demitido e a seus dependentes, desde que observados os seguintes requisitos: (i) que tenha ocorrido sua contribuição para o custeio do plano; (ii) que a demissão tenha se dado sem justa causa; (iii) que o segurado assuma a integralidade do valor do plano – Inteligência do REsp 1.680.318/SP (Tema 989) do c. STJ – In casu, o autor demonstrou que não foi devidamente informado sobre as condições de contratação previamente, inclusive no tocante à repercussão que isso teria na sua aposentadoria – Sentença de parcial procedência mantida em relação ao autor - Extinção do feito em relação à autora que faleceu após a prolação da sentença (artigo 485, inciso IX, §3o) e não provido o recurso da empresa ré.